Tribunal: TJBA
Processo: 8102979-12.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8102979-12.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ROSALIA FLORENCA DA SILVA Advogado(s): HENRIQUE LEONEL DE SOUSA AZEREDO APELADO: ICATU SEGUROS S/A Advogado(s):RUI FERRAZ PACIORNIK ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO (CONTRATO DE SEGURO). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECLAMAÇÃO EM SÍTIO ELETRÔNICO HOSPEDADO POR TERCEIROS. APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA DOS DOCUMENTOS APÓS CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por consumidora contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou a exibição do contrato de seguro pela empresa ré e deixou de condená-la ao pagamento de honorários advocatícios, por entender ausente a resistência judicial ao pedido. A apelante alega que a recusa administrativa em fornecer o documento justifica a imposição da verba honorária. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de sucumbência em ação de produção antecipada de prova, com base no princípio da causalidade, quando a parte ré apresenta o documento solicitado voluntariamente em sua contestação, sem oferecer resistência ao pedido judicial de exibição. III. Razões de decidir 3. O propósito da ação de produção antecipada de provas, na modalidade de exibição de documento, é assegurar à parte o acesso à informação necessária para avaliar a viabilidade de uma futura demanda judicial. No caso, esse objetivo foi plenamente alcançado com a apresentação do contrato pela seguradora ré. 4. A sentença de primeiro grau fundamentou-se na ausência de resistência da ré no âmbito judicial. Com efeito, após ser citada, a seguradora apresentou o documento pleiteado junto com sua peça de defesa (ID 91260979 e 91260994), não se opondo à exibição determinada. 5. Embora a apelante argumente que a resistência ocorreu na esfera administrativa, o que a forçou a ajuizar a ação, isso não restou demonstrado de forma cabal nos autos, e a conduta processual da ré, após a citação, foi de cumprimento voluntário da obrigação. A apresentação do documento sem oposição judicial descaracteriza a lide no que tange ao pedido exibitório e, por consequência, afasta a imposição dos ônus sucumbenciais. 6. Aplica-se à hipótese o princípio da causalidade sob a ótica da conduta processual. Uma vez que a parte ré não resistiu à pretensão em juízo e satisfez o objeto da ação na primeira oportunidade que teve para se manifestar nos autos, não deu causa à continuidade do processo ou à formação de um litígio sobre a exibição. Assim, a manutenção da sentença que afastou a condenação em honorários é a medida que se impõe. IV. Dispositivo e tese 7. Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso de apelação para manter integralmente a sentença de primeiro grau. Dispositivos relevantes citados: Art. 85 do Código de Processo Civil. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020; Apelação/Reexame Necessário 8000825-35.2020.8.05.0018, Rel(a). Des(a). Edson Ruy Bahiense Guimaraes, Primeira Câmara Cível, Publicado em 26/08/2025; Apelação/Reexame Necessário 8022093-60.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Mauricio Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em 10/07/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000782-20.2025.8.05.0052, em que figuram como Apelante MARLENE FERREIRA DOS SANTOS e como Apelada BANCO BMG SA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA